Tribunal: STF
Processo: AR 2968
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS.



    1. O autor, qualificado na petição inicial, ajuíza a presente ação rescisória requerendo “seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o v. Acórdão proferido pela Primeira Turma do STF no julgamento da AO 2561, e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença que absolveu o Rescindente em sede de Primeira instância – TRF1, ou se for o entendimento de Vossas Eminências, que seja declarado a prescrição SUPERVENIÊNTE conforme os fatos alegados”. Postula, ainda, o “deferimento liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia do v. Acórdão proferido condenando o Rescindente a pagar uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2º do CPC/2015), por ter seus embargos de declaração ditos protelatórios, o que não se enquadra aos fatos, por estarem embasados na lei, sendo tal medida desproporcional e inapropriada ao caso”. 



    2. Em aditamento da petição inicial, postula seja concedida tutela de urgência, “a fim de que seja determinada a imediata reintegração do Requerente ao quadro de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como Juiz de Direito, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora”.



    Pois bem.



    3. Antes de determinar o prosseguimento do feito, anoto que o autor, na petição inicial, informa que “deixa de recolher depósito exigido pelo inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, requerendo, desde já, o benefício da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, apoiado no fato de que no próprio processo originário (AO 2561) não ter pago custas processuais”.



    4. Não questiono, aqui, o fato e as razões de não ter havido recolhimento de custas no processo originário (AO nº 2.561/DF). Tenho a compreensão, no entanto, de que essas circunstâncias outrora verificadas naquele processo não alcançam esta nova ação, bem como não representam, agora, uma automática dispensa de o autor arcar com as custas e despesas processuais.



    5. Por outro lado, não ignoro o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe que, para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso do autor, todavia, sua situação e histórico funcional, ou seja, sua condição particular, afasta, ao menos por ora, essa presunção.



    6. Com efeito, muito embora aposentado compulsoriamente em 2010, o autor tomou posse como Juiz de Direito em novembro de 1993, o que permite inferir que seus proventos de aposentadoria foram calculados levando em consideração, ao menos, 16 anos de magistratura. Disso, uma outra presunção deriva: tendo em vista os salários da magistratura, é presumível que os proventos percebidos pelo autor, ainda que proporcionais ao tempo de serviço, superam consideravelmente a renda média dos brasileiros, situação essa que, ao menos neste momento, afasta a presunção derivada do § 3º do art. 99 do CPC.



    7. Assim, indefiro o benefício da gratuidade da justiça ao autor, determinando sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, bem como do depósito a que se refere o inc. II do art. 968 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator